Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713910-31.2021.8.07.0007 AGRAVANTES: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. AGRAVADO: CEILÂNDIA ESPORTE CLUBE DESPACHO ERBE INCORPORADORA 037 S.A. e BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, sustentando que o apelo não demanda o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018